Tribunal: TJSP
Processo: 2033717-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes – Recurso contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 10.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e adolescentes – Recurso contra decisão que fixou indenização por dano estético no valor de R$ 10.000,00 – Danos estéticos comprovados em laudo pericial - Quantum indenizatório fixado adequadamente com base no princípio da razoabilidade - Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033717-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Pilar do Sul, em que é agravante JESSICA
ROBERTA ANTUNES, são agravados MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL e
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033717-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2033717-71.2020.8.26.0000
Comarca: Pilar do Sul
Juízo a quo: Ricardo Augusto Galvão de Souza
Agravante: Jessica Roberta Antunes
Agravado: Município de Pilar do Sul e outro
Voto no 31912
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Liquidação de sentença
proveniente de Ação Civil Pública relativamente à água fornecida
pelos réus a bairros do Município de Pilar do Sul com excesso de
flúor e que teria causado doença bucal (Fluorose) em crianças e
adolescentes Recurso contra decisão que fixou indenização por
dano estético no valor de R$ 10.000,00
Danos estéticos
comprovados em laudo pericial - Quantum indenizatório fixado
adequadamente com base no princípio da razoabilidade - Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
atribuição de efeito suspensivo interposto por Jessica Roberta Antunes
em face da decisão de fls. 227/228 dos autos principais, proferida pelo
MM. Juiz da Vara Única de Pilar do Sul, nos autos da liquidação de
sentença proveniente da ação civil pública, objetivando o recebimento de
valores decorrentes do dano estético sofrido, tendo em vista o quanto
decidido nos autos do processo sob no 0002161-10.2003.8.26.0444, que
condenou o Município de Pilar do sul e a Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo
SABESP, solidariamente, ao
fornecimento
de
tratamento
médico-odontológico
a
crianças
e
adolescentes acometidos por Fluorose por excesso de flúor na água
fornecida pelo Poder Público, bem como ao pagamento de compensação
pelos danos estéticos sofridos.
O Magistrado a quo julgou procedente o pedido
de liquidação e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033717-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fixar o
quantum devido pelas requeridas ao exequente a título de danos
estéticos em R$ 10.000,00, condenando-as, ainda, ao pagamento das
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
R$ 500,00.
Recorre a Autora aduzindo a nulidade da r.
sentença sob o argumento de que esta carece de fundamentação, uma
vez que foram julgadas 35 liquidações de sentença sem que houvesse
apreciação individual de cada processo, em violação à dignidade da
pessoa humana.
Alega ainda, que em decorrência da fluorese, as
vitimas ficaram com dentes amarelados, fracos e quebradiços, tendo sido
abandonados por duas décadas, com doenças decorrentes e dificuldades
de inserção no mercado de trabalho, em razão da aparência.
Continua
argumentando,
que
não
foram
consideradas as individualidades de cada caso e os laudos periciais, fotos
anexadas e estudo odontológico, de modo que não obtiveram a adequada
prestação jurisdicional não sendo o valor da condenação uma reparação
justa pelo dano sofrido pela agravante, que teve toda estética e arcada
dentária afetada, conforme conclusão da pericia.
Concluindo que a pericia afirmou que o caso
especifico é de fluorese em grau severo com anomalia radicular, aumento
de risco de cárie, devido a erosões dentárias que fornecem o acúmulo de
placa bacteriana, destruição coronária e rarefação, bem como
sensibilidade dentária em todos os elementos. Ao final requer a reforma
da r. sentença para que sejam arbitrados danos estéticos no valor de R$
50.000,00.
A Prefeitura Municipal de Pilar do Sul apresentou
contraminuta às fls. 59/65, enquanto por seu turno Companhia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033717-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Saneamento Básico do Estado de São Paulo
SABESP, apresentou
contraminuta às fls. 67/72.
Foi indeferida concessão de efeito suspensivo ao
agravo conforme despacho de fls. 55/56.

É o relatório.
Jéssica Roberta Antunes interpôs recurso de
agravo de instrumento face à decisão proferida em sede de liquidação da
sentença concernente a ação civil pública, insurgindo-se contra o
quantum fixado a título de indenização por danos estéticos em seu favor,
por entender deva ser decretada a nulidade da r. sentença sob o
argumento de que esta carece de fundamentação, uma vez que foram
julgadas 35 liquidações de sentença sem que houvesse apreciação
individual de cada processo, em violação à dignidade da pessoa humana.
Alega ainda, que em decorrência da fluorese, as
vitimas ficaram com dentes amarelados, fracos e quebradiços, tendo sido
abandonados por duas décadas, com doenças decorrentes e dificuldades
de inserção no mercado de trabalho, em razão da aparência.
Continua
argumentando,
que
não
foram
consideradas as individualidades de cada caso e os laudos periciais, fotos
anexadas e estudo odontológico, de modo que não obtiveram a adequada
prestação jurisdicional não sendo o valor da condenação uma reparação
justa pelo dano sofrido pela agravante, que teve toda estética e arcada
dentária afetada, conforme conclusão da pericia.
Concluindo que, a perícia afirmou que o caso
especifico é de fluorese em grau severo com anomalia radicular, aumento
de risco de cárie, devido a erosões dentárias que fornecem o acúmulo de
placa bacteriana, destruição coronária e rarefação, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033717-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sensibilidade dentária em todos os elementos. Ao final requer a reforma
da r. sentença para que sejam arbitrados danos estéticos no valor de R$
50.000,00.
A ação civil pública originária foi ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo SABESP e do Município
de Pilar do Sul, em razão do ofício encaminhado pela direção da Escola
Municipal de Educação Fundamental “Masajiro Ogawa”, comunicando a
má qualidade da água distribuída aos bairros Jardim Cananéia, Barra e
Chácaras Reunidas, onde inúmeras crianças e adolescentes moradores
da região e estudantes daquela escola teriam apresentado doença bucal
denominada Fluorose, decorrente do excesso de flúor presente na água
fornecida pelo Poder Público, vindo a causar a má formação dos dentes e
o aparecimento de manchas brancas e/ou escuras. E conforme laudo de
análise da água realizado pela coordenadoria de controle de doenças
Instituto “Adolfo Lutz”, concluiu-se que a água fornecida nos bairros
apontados apresentava parâmetro do flúor muito superior ao esperado,
além do limite máximo permitido, o que teria causado a doença.
Na sequência, os corréus Município de Pilar do
Sul e Sabesp foram condenados, solidariamente, ao fornecimento de
tratamento médico-odontológico às crianças e adolescentes acometidas
pela doença bucal, bem como ao pagamento de compensação pelos
danos estéticos sofridos pelas vítimas do evento que se habilitarem,
desde que atendidos os critérios estabelecidos na r. sentença
monocrática, em valor a ser apurado em sede de liquidação, além de
impor a SABESP o dever de regularizar o abastecimento de água em
todo o Município afetado para manter a qualidade da água de acordo
com os padrões fornecidos pela Portaria no 1.469/2000, Resolução
SS-04/2003 e Resolução SS-250/1995, do Ministério da Saúde, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033717-71.2020.8.26.0000 -Voto no
6
decisão foi mantida em grau de recurso, com reparo apenas quanto à
extensão da área cujo abastecimento de água deve ser regularizado pela
concessionária.
Pois bem.
Entendo que o pedido de nulidade da r. sentença
não pode prosperar, pois a alegação de que houve ausência de
fundamentação não procede, visto que todos os pedidos de liquidação de
sentença, como os destes autos, decorreram de uma mesma
condenação do Município de Pilar do Sul e da SABESP, na mesma ação
civil publica proposta pelo Ministério Público, de modo que o fato de
serem semelhantes não determina sua anulação, pois os pedidos foram
também semelhantes. O Magistrado observou em cada caso o Laudo
Pericial individual, e decidiu baseado nele.
Os autores não foram abandonados por duas
décadas como afirma a agravante, pois a Municipalidade de Pilar do Sul,
sempre ofereceu tratamento dentário às vitimas da fluorese. Não se pode
afirmar, sem comprovação convincente, que as vitimas tiveram
dificuldades de inserção no mercado de trabalho, em decorrência dos
danos estéticos dentários (dentes amarelados), ainda mais quando há
neste país cerca de doze milhões de desempregados.
Ao contrário do que afirma a agravante, as
individualidades de cada caso foram sim consideradas, pois a r. decisão,
como já dito acima, se baseou em laudo pericial individual de cada autor.
Em que pese os argumentos da agravante o
valor arbitrado a título de indenização pelos danos sofridos deve ficar ao
prudente arbítrio do julgador, embasado no princípio do livre
convencimento e sopesando as circunstâncias do ilícito e extensão do
dano.
E nesse sentido, e atento aos parâmetros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033717-71.2020.8.26.0000 -Voto no
7
traçados, entendo que o quantum arbitrado pelo Magistrado a quo, de
R$ 10.000,00, mostra-se razoável e adequado e cumpre o objetivo de
desestimular a administração direta na prática de atos congêneres sem,
contudo, causar enriquecimento indevido à parte autora, sendo indevida
a majoração do montante fixado como pretende a agravante.
Logo, de rigor a manutenção da decisão que quo
julgou procedente o pedido de liquidação e fixou o quantum devido pelas
requeridas à agravante a título de danos estéticos em R$ 10.000,00.
De qualquer forma, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Eduardo Gouvêa
Relator